Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Intime-se o agravado ALBERTO JORGE MADEIRO LEITE para que apresente suas contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, proceda a Secretaria da Terceira Turma Cível ao recadastramento como Agravo de Instrumento, com o escopo de dar prosseguimento no feito, vez que os recursos aviados serão julgados conjuntamente. Ao final, façam os autos novamente conclusos. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator